Tribunal: TJMT
Processo: 1004091-18.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004091-18.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIVETE VIEIRA LOPES - CPF: 655.745.911-20 (APELADO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), DANIELE SANTOS AGUIAR COELHO - CPF: 031.661.881-00 (APELANTE), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE SOBRE A FAIXA DE PEDESTRES – DESATENÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A CLARIDADE DO RAIO SOLAR ATRAPALHOU A VISIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PREVISTOS NOS ARTIGOS 28 DO CTB – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA EVIDENCIADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA CORROBORADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO DPVAT – NECESSIDADE – SÚMULA 246/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Age com imprudência e culpa exclusiva o motorista que, desatento, atropela pedestre sobre a faixa a ele destinada ou mesmo em distância insignificante da sinalização de trânsito, quando a vítima (pedestre) já havia iniciado a travessia anteriormente, respondendo pelos danos decorrentes do ato ilícito. Violação dos artigos 28 e 29, §2o, do Código de Trânsito.

2. Responsabilidade civil apurada com base no boletim de ocorrência, registrado por comunicante, acrescida de outros elementos robustos de prova colhidos na instrução processual.

3. O valor recebido pela vítima, a títul
o de seguro DPVAT, deve ser descontado da indenização arbitrada na esfera judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Daniele Santos Aguiar Coelho
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por

Marivete
Vieira Lopes
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), com correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, bem como dos danos morais e estéticos, arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362/STJ). Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a ré sustenta que não restou provada sua culpa pelo acidente, uma vez que o acervo probatório dos autos não comprova que o atropelamento ocorreu sobre a faixa de pedestres.

Acrescenta que prontuários médicos e demais documentos apontam que a autora não permaneceu com quaisquer sequelas decorrentes do fato, demonstrando, também, que, após o tratamento, ela foi considerada totalmente reabilitada.

Insurge-se contra a condenação imposta, porque baseada apenas no boletim de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria vítima, ora apelada, e no depoimento da testemunha, que informou tê-la avistado quando já se encontrava em atendimento dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros, cujo veículo se encontrava parado sobre a faixa de pedestre; sendo tais fatos imprestáveis para concluir que o arrebatamento da autora ocorreu sobre a faixa de pedestre.

Sustenta a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e o dano experimentado pela autora, uma vez que exames apontaram que ela possuía

alterações degenerativas em sua coluna, antes do acidente.

Pugna pela exoneração ao pagamento da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado, a título de danos morais e estéticos, bem como pelo abatimento do valor recebido pela apelada, por meio do seguro DPVAT.

As contrarrazões vieram ao id. 199979751, suscitando, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e pugnando, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, a autora suscita a violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado pela parte recorrida, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Ademais, a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença
. 4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(
AgInt
no
AREsp
1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018,
DJe
10/10/2018)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Trata-se de ação indenizatória, decorrente do atropelamento que vitimou a autora
Marivete
Vieira Lopes.

Narra a inicial, que, por volta das 07h00min. do dia 18/06/2019, a autora foi atropelada pelo veículo conduzido pela ré, enquanto tentava atravessar a faixa de pedestre existente na Avenida Blumenau, esquina com a Avenida João Natalino
Brescansin
, na Cidade de Sorriso/MT, causando-lhe diversas escoriações, fratura na vértebra L1 e
retropulsão
do muro posterior, razão pela qual foi submetida a procedimento cirúrgico.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da ré ao pagamento de indenização, inclusive, a título de danos estéticos e morais, considerando os abalos e desgostos provocados pelo acidente, cuja culpa lhe foi atribuída.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos termos relatados.

Resumida a controvérsia, passo ao exame de mérito.

A despeito da insurgência manifestada, não merece reparos a sentença impugnada.

É certo que o boletim de ocorrência, quando registrado pela parte envolvida no sinistro, em momento posterior aos fatos e com base apenas nas declarações prestadas pelo interessado, constitui prova unilateral, imprestável para subsidiar qualquer condenação.

Todavia, na hipótese, as informações consignadas no documento não se apresentam avulsas, tampouco
desconcatenadas
com o enredo narrado pela comunicante, filha da vítima.

Ao revés, encontram sintonia com os demais elementos de prova angariados na instrução processual, a começar pela afirmação consignada pela própria apelante na peça defensiva, quando registra que, no momento do acidente, “pouco antes das 7h da manhã, os raios solares estavam na altura da visão da condutora, a qual trafegava bem lentamente e com toda atenção pela via, como é de seu costume, porém, em decorrência do sol,
teve dificultada a sua visão da requerente, a qual veio a cair a uma distância de cerca de 1 metro antes da faixa de pedestre”
(Sic.). (id. 199979704 - Pág. 4, fls. 92)

Por sua vez, a testemunha
Josiane Aparecida Zampieri Barros
, que embora tenha chegado no momento em que a vítima (autora) já se encontrava no interior da viatura de socorro, foi enfática ao confirmar que o acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Blumenau com Avenida João Natalino
Brescansin
, mesmo local consignado na Declaração de Atendimento de Ocorrência no 123/
S.Op
/10a CIBM/2019 (id. 199979682), lavrado pelos bombeiros militares que atenderam a ocorrência, sobre cujo asfalto repousa a pintura de uma extensa faixa de pedestre, consoante se infere dos registros fotográficos, colacionados ao id. 199979682 (fls. 44 e seguintes).

Acrescente-se a tal enredo, a confirmação da própria requerida, em seu depoimento testemunhal, que a vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros sobre a faixa de pedestres.

Nessa linha de intelecção, não se pode considerar que a narrativa apresentada no boletim de ocorrência juntado à petição inicial foi considerada, de forma isolada, para aferição do local do atropelamento, quando todos os elementos de prova consignados no caderno processual apontam para a mesma direção, qual seja, de que a autora foi colhida pelo carro da ré quando se encontrava, se não sobre, muito próxima à faixa de pedestres, circunstância que confere a esta culpa exclusiva pelo evento danoso.

Na tentativa de afastar sua culpabilidade pelo acidente, a apelante busca distanciar a vítima da faixa de pedestres, chegando a cogitar que, após a colisão, sua queda teria ocorrido a cerca de 01 (um) metro antes da sinalização.

Tudo em vão.

Ainda que a vítima distasse pouco mais de um metro da faixa de pedestres, o acervo probatório demonstra que a ré agiu de maneira ilícita e imprudente.

Com efeito, a rigor do art. 28 do CTB, o condutor de automóvel deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

E o art. 29, §2o, do mesmo Código, atribui aos veículos de maior porte a responsabilidade pela segurança dos demais veículos e transeuntes.

No caso, a própria ré afirma na peça defensiva que, no momento do atropelamento, teve a visibilidade prejudicada pela claridade dos raios solares, que “estavam na altura da visão da condutora” (sic.).

Disso se colhe que a motorista pecou no dever de atenção e descumpriu seu dever geral de cuidado, quando deixou de avistar a pedestre que atravessava a via, na medida em que sua aproximação da faixa de pedestre somada à falta de visibilidade
alegada
, recomendava uma maior redução da velocidade imprimida pelo veículo, circunstância que, certamente, se observada, teria evitado o atropelamento.

Desse modo, diante da situação delineada, eventual travessia, ainda fora da faixa, não eximiria a motorista da responsabilidade de garantir a segurança da pedestre, uma vez que que restou inequívoco que a vítima caiu, praticamente, em cima da faixa, quando já havia iniciado a travessia, razão pela qual tinha preferência quando a ré se deslocou em sua direção.

Assim, a conduta imprudente da ré revela que ela laborou em culpa exclusiva pelo acidente, restando, assim evidenciado o nexo causal entre o ato ilícito e o dano, fartamente comprovado pelos documentos médicos, colacionados aos autos, devendo, por consequência, responder pelos prejuízos suportados pela vítima, nos termos do art. 927 do CC.

Com relação aos danos morais, melhor sorte não socorre à apelante.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Infere-se dos autos que, em razão do acidente, a autora sofreu fratura na vértebra L1 e
retropulsão
do muro posterior, ocasionado procedimento cirúrgico para o implante de vários parafusos e travas de fixação em titânio, além da necessidade de enxerto ósseo, experimentando dores decorrentes dos ferimentos, lesões e cirurgias, que culminaram com tratamentos longos e dolorosos, cujas circunstâncias são sobejamente aptas a caracterizar prejuízo moral indenizável.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE NO INTERIOR DE ÔNIBUS – LESÕES NA COLUNA LOMBAR – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PRETENSÃO ACOLHIDA – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – REPARAÇÃO POR DANO MORAL NECESSÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR –INDEFERIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PENSÃO MENSAL DEVIDA – CAPITAL SEGURADO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. O passageiro de ônibus que sofre lesão na coluna por negligência do motorista e fica com incapacidade parcial permanente para o trabalho tem direito a receber pensão mensal, independentemente de não exercer atividade laborativa na época do ocorrido. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. (
AgRg
no REsp 1.388.266/SC). Não comporta majoração a quantia fixada para o dano moral com razoabilidade e proporcionalidade. A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores convencionados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da sua citação.
(N.U 1000317-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022)

Ainda nessa linha de intelecção, resta patente os danos estéticos experimentados pela autora, decorrentes das lesões experimentadas pelo acidente e do complexo procedimento cirúrgico, ao qual foi submetida.

Quanto ao valor das indenizações, fixadas a título de danos morais, entendo que deve ser mantida no patamar fixado, considerando as peculiaridades que envolvem o caso, o porte econômico da ré, em especial, repercussão do acidente e os transtornos vivenciados pelos autores.

No arbitramento da indenização correspondente, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, a gravidade e a repercussão da ofensa e o nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, o valor indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais e de danos estéticos, respectivamente, são compatíveis com os parâmetros mencionados.

Finalmente, no tocante ao pretendido abatimento do valor recebido, por meio do seguro DPVAT, merece reparos a sentença, uma vez que o documento colacionado ao id. 199979707, comprova que a autora recebeu R$ 210,00 (duzentos e dez reais), que deve ser descontado do montante arbitrado a título de danos materiais, nos termos do entendimento sedimentado pelo STJ, conforme verbete da Súmula 246, que diz:

Súmula 246.
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS, MORAIS E EXISTECIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR ACIDENTE VINDO A COLIDIR EM MOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ­ DEVER DE RESSARCIMENTO. ­ INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO INCABÍVEL. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O motorista que desvia seu veículo para evitar
acidente
mas vem a colidir em outro, responde pelos danos causados, pois a circunstância de ter agido em estado de necessidade não afasta o seu dever de indenizar. Deve ser mantido o valor do dano moral fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não comprovado que a moto estava no corredor formado pelos veículos, não há que se falar em culpa concorrente. Pode ser abatido o valor do dano moral do seguro DPVAT, desde que comprovado o seu recebimento.
(N.U 1040172-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar o abatimento do valor recebido pela autora, por meio do seguro DPVAT (R$ 210,00), da condenação arbitrada a título de danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024